Tribunal: STF
Processo: Rcl 81527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Nogueira Soares, em 2.7.2025, contra ato do juízo 1ª Vara da comarca de Arujá/SP no Processo n. 1500888-17.2024.8.26.0045, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma estar “há cerca de cinco meses privado de acesso aos autos do inquérito policial” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que a decisão reclamada “negou o acesso do defensor aos autos de modo genérico, sob o argumento abstrato de que ‘as investigações permanecem em andamento’; não indicou quais diligências concretas estariam em curso além da perícia técnica em aparelho celular já apreendido e entregue voluntariamente pelo próprio impetrante; não delimitou especificamente as peças que poderiam ser objeto de eventual restrição, como exige a jurisprudência consolidada do STF e do próprio TJSP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “os elementos de prova que fundamentaram a prisão preventiva do impetrante já se encontram nos autos, o que impõe o direito de acesso para o exercício da ampla defesa – especialmente diante da gravidade da medida imposta” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “[a] proteção à efetividade da ampla defesa – sobretudo em cenário de prisão preventiva já decretada – não admite postergação indefinida e genérica do exercício do direito de acesso, devendo ser garantido desde logo o conhecimento dos elementos de prova já documentados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a única diligência pendente (uma perícia técnica em aparelho celular) não possui o condão de justificar a total ocultação dos autos, ainda mais diante do reconhecimento expresso de que todas as demais medidas já haviam sido concluídas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a negativa de acesso aos autos decorre de fundamentação abstrata, os elementos de prova já estão documentalmente formalizados, e esses mesmos elementos serviram de base à decretação da prisão do investigado” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Salienta que “a manutenção da prisão cautelar sem que o defensor tenha acesso aos autos que a fundamentaram viola diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando prejuízo irreparável à liberdade do paciente e impedindo o exercício técnico da defesa no momento mais sensível da persecução penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) o conhecimento e o provimento da presente Reclamação, para que seja assegurado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do art. 7º, XIV e § 11 da Lei nº 8.906/94, o direito líquido e certo do defensor de: 



    1. ter acesso integral e imediato aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial e do pedido de prisão preventiva (processos nº 1500888-17.2024.8.26.0045 e 1500887-32.2024.8.26.0045), especialmente aqueles que embasaram a decretação da prisão cautelar do Reclamante; 



    2. ressalvando-se, se for o caso, tão somente eventuais diligências concretamente identificadas, que ainda estejam em andamento e não tenham sido documentadas nos autos. 



    b) que, em face da urgência da situação – considerando que o Reclamante se encontra privado de sua liberdade e privado do pleno exercício de seu direito de defesa –, seja deferida, desde logo, a concessão de medida liminar para determinar o imediato cumprimento da presente decisão, com comunicação ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 1ª Vara da comarca de Arujá/SP teria contrariado, no Processo n. 1500888-17.2024.8.26.0045, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante no Processo n. 1500888-17.2024.8.26.0045, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, considerando ainda os esclarecimentos prestados pela autoridade policial, tratando-se ainda inquérito para apuração de crime de homicídio qualificado, o pedido de habilitação e acesso aos autos não comportam deferimento.



    Inicialmente, verifico que o requerente pretende acesso aos autos de procedimento que tramita em segredo de justiça, possuindo ainda sigilo externo.



    O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 7º, XIV, com redação alterada pela Lei nº 13.245, de 2016, prevê o direito do advogado de acesso aos autos, findos ou em andamento, a fim de assegurar, notadamente, o exercício do direito de defesa.



    De outro lado, o Enunciado da Súmula Vinculante 14, do STF, preconiza: ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    Compulsando os autos, verifica-se a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, o que, em regra, inviabiliza o deferimento do pedido.



    Isso porque o prévio acesso dos autos comprometeria a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais.



    Assim, em consonância com o enunciado vinculante, a Lei nº 13.245, de 2016, incluiu os §§ 10 e 11, no art. 7º, do Estatuto da OAB:



·      § 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. (...)



·      § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficacia ou da finalidade das diligências. (...)



    Anoto que, nesta fase, não há se falar em cerceamento ao direito de defesa, tampouco em violação a enunciado vinculante, porquanto o acesso dos autos será plenamente assegurado após a documentação das diligências em curso” (fls. 1-2, e-doc. 2 - grifos nossos).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    O juízo da 1ª Vara da comarca de Arujá/SP afirmou “a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, o que, em regra, inviabiliza o deferimento do pedido (...) porque o prévio acesso dos autos comprometeria a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora